Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021969-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021969-42.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli

Agravado
: Banco Rodobens S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o Juízo da
recuperação
é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os
atos

expropriatórios
determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da
recuperação.” (STJ,
CC 168.000/AL)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021969-42.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli

Agravado
: Banco Rodobens S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação da ação de busca e apreensão pleiteada pelo Banco Rodobens S.A., deferiu a liminar, por considerar que o juízo da recuperação judicial não declarou os bens como essenciais.

Inconformada, a agravante alega compareceu espontaneamente nos autos requerendo a suspensão do feito, diante do deferimento da recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, buscando obstar a ordem de busca e apreensão.

Alega a ocorrência de usurpação da competência do juízo recuperacional, diante da determinação de suspensão de todas as execuções e ações em face da recorrente, nos termos do art. 6o §§ 4o e 5o da Lei 11.105/2005, sendo tal juízo que detém melhor condição para verificar a pratica de atos expropriatórios dos bens da empresa.

Segue defendendo que a jurisprudência do STJ pacificou entendimento sobre a impossibilidade de outros juízos decidirem sobre a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial, independentemente da sujeição ou não do crédito ao concurso de credores.

Aduz sobre a impossibilidade de retomada de bens essenciais, por questão de ordem econômica e o princípio da preservação da empresa, esclarecendo que os bens objeto da demanda, diversos veículos como caminhões e caçambas, que são bens essenciais para manutenção da atividade produtiva da recorrente, já que manuseados diariamente em suas atividades, e por isso, devem ser mantidos em sua posse, independentemente de se tratar de credito extraconcursal.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 113926580).

As informações foram prestadas (id.114597967), mantendo a r. decisão.

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 118233965 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1021969-42.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli

Agravado
: Banco Rodobens S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Rodobens S.A. move ação de busca e apreensão contra Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli, lastreada na inadimplência da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, no valor de R$ 5.742.376,50 (cinco milhões setecentos e quarenta dois mil trezentos setenta seis reais e cinquenta centavos), para a aquisição veículos e acessórios.

A douta magistrada
a quo
, entendeu que o juízo recuperacional não declarou a essencialidade dos bens ao funcionamento da empresa, de modo que, o prosseguimento do feito é a medida adequada, deferindo a liminar (id. 112055490).

Irresignada, a agravante alega a
ocorrência de usurpação da competência do juízo recuperacional, diante da determinação de suspensão de todas as execuções e ações em face da recorrente, nos termos do art. 6o §§ 4o e 5o da Lei 11.105/2005, sendo tal juízo que detém melhor condição para verificar a pratica de atos expropriatórios dos bens da empresa.

Afirma que o STJ pacificou entendimento sobre a impossibilidade de outros juízos decidirem sobre a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial, independentemente da sujeição ou não do crédito ao concurso de credores.

Assevera sobre a impossibilidade de retomada de bens essenciais, por questão de ordem econômica e o princípio da preservação da empresa, esclarecendo que os bens objeto da demanda são bens essenciais para manutenção da atividade produtiva, pois manuseados diariamente, devem ser mantidos em sua posse, independentemente de se tratar de crédito extraconcursal.

Pois bem.
Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se o deferimento da recuperação judicial pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens promovida pelo Banco.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

In casu
, verifica-se que a agravante da juntou aos autos de busca e apreensão a cópia da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em que tramita a recuperação, conforme salientou o douto magistrado:

“
DEFIRO a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial
.
”
(id. 112055492)

Nesta senda, denota-se que
as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. -
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência e recuperação judicial, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravante. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. 2. (...). 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6o da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. 6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 7.
O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação
. 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Maceió/AL.”
(CC 168.000/AL, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2019 - negritei)

Portanto, tenho que a decisão merece reforma, posto que inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão dos bens objeto da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022